Tribunal: TJBA
Processo: 8000639-11.2023.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000639-11.2023.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MARIANA OLIVEIRA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. ART. 2º-A DA LEI Nº 7.716/89. OFENSAS RACISTAS DIRIGIDAS A CRIANÇA. EXPRESSÕES PEJORATIVAS RELACIONADAS À COR E À CARACTERÍSTICA FENOTÍPICA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “H”, DO CÓDIGO PENAL. VÍTIMA CRIANÇA. DOSIMETRIA REGULAR. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por MARIANA OLIVEIRA DE SOUZA e DAIANE OLIVEIRA DE SOUZA contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-las pela prática do crime previsto no art. 2º-A da Lei nº 7.716/89, com incidência da agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal, à pena individual de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos. Segundo a denúncia, as apelantes dirigiram reiteradamente à vítima, criança nascida em 14/07/2015, expressões discriminatórias como “nega preta”, “negra feia” e “cabelo duro”, em razão de sua raça e cor. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória e ausência de dolo específico, subsidiariamente o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal, ou sua compensação com a alegada atenuante do desconhecimento da lei, além da redução da prestação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e materialidade do crime de injúria racial; (ii) estabelecer se houve dolo específico de discriminação racial apto à configuração do delito previsto no art. 2º-A da Lei nº 7.716/89; e (iii) determinar se é cabível o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal, bem como a revisão da dosimetria da pena e da prestação pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas restam demonstradas pelo depoimento especial da vítima, corroborado pelas declarações de sua genitora e da conselheira tutelar responsável pelo acompanhamento do caso.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes contra a honra e nos delitos de discriminação racial, sobretudo quando coerente, harmônica e confirmada por outros elementos produzidos sob o contraditório judicial.

As expressões “nega preta”, “negra feia” e “cabelo duro”, proferidas em contexto pejorativo e reiterado, evidenciam conteúdo discriminatório apto a ofender a dignidade da vítima em razão de sua raça e cor, configurando o dolo específico exigido pelo tipo penal.

Eventual desavença interpessoal entre as partes não descaracteriza a natureza racista das ofensas nem afasta a tipicidade da conduta.

A agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal incide legitimamente quando o delito é praticado contra criança, circunstância que intensifica a vulnerabilidade da vítima e a reprovabilidade da conduta.

O alegado desconhecimento da lei não constitui atenuante apta a compensar agravante legal, especialmente em hipóteses de prática discriminatória amplamente reconhecida como ilícita.

A dosimetria da pena observa os critérios previstos nos arts. 59 e 68 do Código Penal, com fixação da pena-base no mínimo legal, incidência regular da agravante e ausência de causas modificadoras na terceira fase.

A simples alegação de hipossuficiência financeira, desacompanhada de prova concreta da impossibilidade econômica, não autoriza a exclusão ou redução da prestação pecuniária.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos atende aos requisitos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima possui elevado valor probatório nos crimes de injúria racial quando corroborada por outros elementos constantes dos autos.

O uso reiterado de expressões pejorativas relacionadas à raça e características fenotípicas configura o dolo específico exigido pelo art. 2º-A da Lei nº 7.716/89.

A agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal incide nos crimes praticados contra criança em razão de sua especial condição de vulnerabilidade.

O desconhecimento da lei não constitui circunstância apta a compensar agravante legal.

A alegação genérica de hipossuficiência econômica não afasta a imposição de prestação pecuniária regularmente fixada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.716/89, art. 2º-A. Código Penal, arts. 44, 59, 61, II, “h”, e 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 946218/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJe 02.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8000639-11.2023.8.05.0243
, em que figura como apelantes
MARIANA OLIVEIRA DE SOUZA
e
DAIANE OLIVEIRA SOUZA

e como apelado
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA .

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer do recurso
e
JULGÁ-LO
DES
PROVIDO
,
no
s
termos alinhados pelo Relator.